Tribunal: CARF
Processo: 11080.009207/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009207/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
AIRTON MARTINS MARCELINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove os
fundamentos da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas pela
autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 103/107):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2005,
ano-calendário 2004, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 50.310,06.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009207/2008-89
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009207/2008-89

fls. 50/53, exigindo o recolhimento do crédito tributário de R$ 44.313,19, atualizado até
31.10.2007.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 78.754,25 por constatar divergência entre os valores
declarados pelo notificado e os informados pela fonte pagadora COOPERATIVA
LANGUIRU LTDA em DIRF.
O sujeito passivo interpôs impugnação, às fls. 03/13, alegando que o IRRF cuja
compensação foi glosada se refere a rendimentos recebidos em reclamatória
trabalhista. Aduz que a Cooperativa reteve o valor e o compensou com créditos
seus preexistentes junto à RFB e que ele não pode ser responsabilizado por ela não ter
prestado corretamente as informações em DIRF.
Por intermédio do Despacho Decisório no 311, de 11.06.2012, às fls. 77, a fiscalização
deferiu a manutenção parcial da exigência, reduzindo o valor original do imposto a
pagar de R$ 28.444,19 para R$ 12.438,18. No Termo Circunstanciado, às fls. 76, o
Serviço de Fiscalização explica que:
“Em relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o
interessado apresenta o demonstrativo de cálculo (fls.42) onde consta o valor do
imposto de renda retido na fonte de R$ 78.601,99 que foi pago através de
compensação pela reclamada, conforme Ofício 085/08/DRFSCS/GAB, de
04/03/2008 (fls.47). Porém constatei que o rendimento correspondente correto é
de R$ 346.135,68, e não como declarado, de R$ 118.851,63, sendo que não foi
apresentado o recibo dos honorários advocatícios, sendo estes, portanto, não
dedutíveis do valor recebido pelo interessado.”.
Na revisão de ofício realizada, conforme demonstrado na planilha de apuração do
imposto às fls. 75, a fiscalização procedeu ainda a pequenos ajustes nos valores do
IRRF e da dedução com previdência oficial.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 83/89, alegando que
o Serviço de Fiscalização admitiu a retenção do imposto de R$ 78.601,99 pela fonte
pagadora, tornando sem efeito o lançamento impugnado. Assevera que a autoridade
fiscal efetuou novo lançamento ao apurar que o rendimento correto recebido na ação
trabalhista foi de R$ 346.135,68, e não de R$ 118.851,63, como informado. Diz que a
fiscalização inovou também ao não aceitar, pela falta da comprovação, as despesas
com os honorários advocatícios relativos à ação trabalhista, cujos documentos
sequer haviam sido pedidos.
O notificado sustenta que já se operou a decadência sobre estes fatos porque, segundo o
art. 149, parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN, a revisão de ofício
somente pode ser iniciada enquanto não extinto o respectivo direito da Fazenda Pública
efetuar o lançamento.
Por outro lado, apresenta a nota fiscal de prestação de serviço e o documento da
transferência eletrônica de dinheiro - TED que comprovam o pagamento dos honorários
advocatícios pagos à CLODORY FRANÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO TRABALHISTA.
As despesas com honorários advocatícios comprovadamente efetuadas podem ser
diminuídas dos rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação judicial
trabalhista.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009207/2008-89

A revisão de ofício não representa necessariamente novo lançamento, pode apenas
conformá-lo a circunstâncias não conhecidas sobre os mesmos fatos geradores.
CRÉDITO CONSTITUÍDO. DECADÊNCIA.
O crédito regularmente constituído pelo lançamento não se sujeita à decadência.
Cientificado da decisão, em 25/03/2013 (fls. 114/115), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 22/04/2013, recurso voluntário (fls. 116/124), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento revisado, repisando basicamente as alegações da
manifestação de inconformidade apresentada, requerendo, ao final, a desconstituição do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 125.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 78.754,25, apurado em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento do lançamento revisado que promoveu o ajustamento dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial trabalhista, importando em inovação da autuação.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial do crédito tributário revisado traçados na decisão recorrida
(fls. 105/107):
Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de decadência suscitada pelo notificado.
O contribuinte, com base no disposto no parágrafo único do art. 149 do CTN, abaixo
reproduzido, aduz que a revisão de ofício perpetrada pela autoridade fazendária ocorreu
irregularmente depois de transcorrido o prazo decadencial previsto para o lançamento.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009207/2008-89

(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
(GRIFEI)
Veja-se que o parágrafo único do art. 149 do CTN não fala em prazo decadencial, mas
em extinção do direito da Fazenda Pública. Não há menção ao direito de lançar, o que
o Código Tributário Nacional não deixa de fazer quando necessário, conforme
expresso no art. 173.
Para elucidação, é necessário considerar que o direito da Fazenda Pública tratado no art.
149 do CTN é, por evidente, o direito ao próprio crédito tributário, e a sua extinção
pode operar-se por todas as formas presentes no art. 156 do mesmo diploma legal,
inclusive a decadência, mas não somente ela.
E é tal o equívoco da interpretação que associa a revisão do lançamento, restritivamente,
ao prazo decadencial que, tratando-se de crédito tributário lançado, todas as formas de
extinção mencionadas no art. 156 podem ocorrer, com exceção da decadência – já que
se trata de crédito já lançado.
Observa-se que o prazo decadencial somente atinge a obrigação tributária se não tiver
havido a constituição do crédito tributário correspondente, nunca podendo atingir a
obrigação relativa a crédito já constituído. Nesse contexto, não há como se cogitar que
o referido prazo deva servir de referência para a revisão de ofício de lançamento,
já que, com relação a esse crédito tributário, o prazo decadencial foi afastado pelo
lançamento.
O crédito tributário relativo ao fato gerador do imposto de renda correspondente ao
recebimento dos rendimentos na reclamatória trabalhista já havia sido constituído em
22.10.2007, dentro do prazo legal. Então, neste caso, a revisão de ofício realizada não
se tratou de novo lançamento, mas sim de ajustes decorrentes de circunstâncias
novas, não conhecidas à época do lançamento.
E esta revisão estava devidamente autorizada por diversos dos casos previstos no art.
149 do CTN, como se vê:
(...)
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de decadência aventada.
Quanto ao mérito, verifico que a nota fiscal de prestação de serviço às fls. 90 e o TED
às fls. 92 comprovam a despesa com honorários advocatícios na aludida ação trabalhista
no valor de R$ 90.000,00.
(...)
Nesses termos, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade e
pelo reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Da leitura do lançamento fiscal (fls. 50/53), constato que a autuação decorreu
exclusivamente da dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 75.754,25, correspondente a
diferença entre o valor declarado e o total informado em DIRF, cujo recolhimento restou
efetivamente comprovado, por meio de compensação pela fonte pagadora, ao teor do Ofício
no 085/08/DRFSCS/GAB de 04/03/2008 (fls. 47), conforme, aliás, aquiescido pela própria RFB,
ao teor do termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 76/77), e confirmado pela
decisão recorrida, culminando com o afastamento da autuação no particular.
Todavia, ao proceder a revisão de ofício – diga-se de passagem, visando adequar
os rendimentos recebidos acumuladamente no processo judicial trabalhista originário aos valores
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009207/2008-89

efetivamente levados ao ajuste anual – tem-se que tal matéria (omissão de rendimentos), de fato,
não foi objeto do lançamento fiscal lavrado.
Portanto, ao meu sentir, a decisão recorrida inovou neste ponto, não podendo ser
acatada, por violar sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório, princípios basilares
do processo administrativo fiscal. Assim, como não é dado ao contribuinte inovar em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção parcial do lançamento e/ou sua revisão de
ofício também se dê por fundamentos não cogitados no curso da ação fiscalizatória e na
motivação do próprio lançamento fiscal, devendo tal exigência ser afastada, razão pela qual torno
insubsistente recálculo do imposto realizado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
a omissão de rendimentos apurada, que importou no recálculo do imposto a restituir ajustado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Original